Tribunal: TCU
Processo: 003.443/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, ante supostas irregularidades na execução do Convênio 1571/2009, celebrado com o Município de Goiânia para reestruturação do Parque Mutirama.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de supostas irregularidades na execução física do Convênio 1571/2009, celebrado com o Município de Goiânia/GO, para reestruturação do Parque Mutirama. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; e 18 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 209, § 2o; e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Warre Engenharia e Saneamento Ltda. e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa e razões de justificativa de Antônio João da Silva, Dario Carlos de Oliveira, Iram de Almeida Saraiva Junior, José Coelho Rios, Leandro Wasfi Helou e Luiz Domith Chein, para julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Goiânia; 9.4. arquivar os presentes autos.